Tribunal: TJDFT
Processo: 0745523-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CADETE. AUXÍLIO-FARDAMENTO. LEI DISTRITAL No 23.391/2002. ENXOVAL NÃO FORNECIDO. INDENIZAÇÃO. LIMITE DE 1⁄4 DA REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO FINANCEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal, na qual o autor objetiva a condenação do réu ao pagamento de R$ 5.947,83, quantia essa correspondente à diferença entre a que afirma ter desembolsado com a aquisição de fardamento militar utilizado por ocasião de Curso de Formação de Oficiais de 2018 (R$ 9.340,00) e a que lhe foi disponibilizada pelo réu (R$ 3.392,17), cujo pedido foi julgado improcedente.
2. O autor apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. A controvérsia cinge-se em eventual o direito à indenização pela diferença entre os gastos efetuados pelo autor quando da aquisição do fardamento utilizado no curso de formação e o valor que lhe foi ressarcido pelo réu.
4. Nos termos da Lei n. 10.486/2002, regulamentada pelo Decreto Distrital no. 23.391/2002, além da remuneração, os militares do Distrito Federal têm direito ao auxílio-fardamento e, não havendo fornecimento do fardamento pelas corporações, será devida indenização pelo valor real da aquisição, até o limite de 1/4 (um quarto) da remuneração do militar por exercício financeiro.

5. Portanto, a Administração tem o dever legal de fornecer os uniformes e roupas de cama a serem utilizados durante o curso formação, na forma do artigo 2o, § 1o, do Decreto distrital no 23.391/2002. Na hipótese do não fornecimento do fardamento, têm o aspirante e o soldado de 2a classe o direito à indenização pelo valor real da aquisição, até o limite de 1⁄4 (um quarto) da sua remuneração por exercício financeiro, o que coincide com o ano civil. Não há margem para a interpretação no sentido de que isso se dá conforme a remuneração mensal do militar ou em comparação com as Forças Armadas, ou outra graduação ou posto da hierarquia militar, devendo ser observado o princípio da legalidade.
5. Dessa forma, o autor não possui direito ao reembolso do valor que despendeu na forma requerida. O valor pago pelo réu (R$ 3.392,17) alcançou o teto normativo de um quarto da remuneração mensal do autor, de modo que nada mais lhe é devido a tal título.
6. Nesse sentido: “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO FARDAMENTO. NÃO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO. INDENIZAÇÃO LIMITADA A UM QUARTO DA REMUNERAÇÃO DO MILITAR POR EXERCÍCIO FINANCEIRO. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Auxílio fardamento. Na forma do Decreto do Distrito Federal n. 23.391/02, que regulamenta o art. 2o, alínea a e o art. 3o, inciso XII, da Lei 10.486/02, o militar do Distrito Federal tem direito ao fardamento fornecido pela Corporação, ou ao pagamento do auxílio-fardamento. Porém, não fornecido o material pela Corporação, terá o cadete militar ou soldado de 2a classe direito à indenização. 3 - Limite da indenização. O valor da indenização é limitado a um quarto da remuneração anual do militar. Considerando que o exercício financeiro coincide com o ano civil, e não demonstrado que o valor da indenização superou este valor, é devida a indenização conforme despesas realizadas pelo servidor. 4 - Recurso conhecido e não provido. Sem custas processuais, na forma do Decreto 500/69. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. (Acórdão 895383, 07048311120158070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/9/2015, publicado no DJE: 28/9/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
7. Por fim, não é o caso de condenar o autor/ recorrente à multa por litigância de má-fé, pois apesar de mencionar norma revogada como fundamento de seu pleito, não há elementos que corroborem a existência de dolo processual, o que deve ser compreendido apenas como desatenção ou desconhecimento de sua assistência técnica quanto à inovação da legislação.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do Distrito Federal, estes fixados em 10% sobre o valor da causa corrigida. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.